Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703306-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS RAMOS RECORRIDOS: GLEYSSON CORREIA LIMA, JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, EDUCARE BRASILIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORADO. IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DOS CREDORES EM FEITO DIVERSO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO SOB A FORMA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. RECUSA DOS CREDORES. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA (CPC, ART. 847). IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso quando viável a ultimação da execução por mais de uma forma, compreendendo essa salvaguarda, inclusive, a faculdade de postular a substituir do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não implique prejuízo ao credor, não se afigura viável que, após ser refutada a pretensão de compensação de obrigações que aduzira, demande a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel da sua titularidade por crédito que ostenta perante algum ou alguns dos credores se não está ao menos garantido, tornando legítimo que os exequentes, sob essa realidade, recusem a substituição pretendida em ponderação com o fato de que a execução, orientada pelo princípio da menor onerosidade, se realiza em seu proveito, pois quem tem o direito pendente de realização (CPC, arts. 805, 847 e 848). 2. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 620 do CPC/73 e reprisado pelo artigo 805 do novo estatuto processual, deve ser conformado com os novos paradigmas que regulam a execução, não podendo ser içado como enunciado genérico destinado a elidir os direitos resguardados ao credor como forma de viabilização da satisfação do que lhe é devido e obstar a consumação da expropriação de bens pertencentes ao executado mediante substituição do constritado por crédito desprovido de garantia, inclusive porque postado na derradeira posição dos bens expropriáveis, tornando legítima, assim, a recusa manifestada à substituição pretendida pelo excutido como forma de ser prestigiado o objetivo da execução (CPC, arts. 835 e 847). 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 4. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em cotações de imóveis similares mas sem vinculação com as condições particularizadas do bem constrito. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 805, 835, 847, 848 e 873, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter acolhido o pedido de substituição da penhora do imóvel por penhora de crédito, além de determinar a realização de nova diligência avaliatória do imóvel. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados e que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA (OAB/DF 35.055) e RENATO COUTO MENDONÇA (OAB/DF 34.801). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 805, 835, 847, 848 e 873, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 17089441 – Págs. 4, 6 e 8 que: a) houve tentativa anterior de substituição da penhora do bem imóvel por crédito desprovido de garantia formado nos autos do Processo 0024495-56, em fase de cumprimento de sentença; b) eventual penhora no rosto daqueles autos configuraria compensação de créditos; essa questão foi resolvida no AGI 0703295-08.2018.8.07.0000, no sentido de ser impossível compensar os valores devidos, tendo em vista a ausência de identidade entre os credores e devedores; c) possuindo o recorrente outros bens penhoráveis, não lhe é lícito pretender substituir a penhora por créditos postados na décima terceira posição da gradação legal; d) o laudo pericial do oficial de justiça avaliador não foi desqualificado com opinião técnica e muito menos com fundamentos objetivos e claros. Portanto, para infirmar a convicção do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA (OAB/DF 35.055) e RENATO COUTO MENDONÇA (OAB/DF 34.801). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015